Tribunal: TJPA
Processo: 0047201-65.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047201-65.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: CLEONICE PRESTES DE MENEZES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL QUANDO APRESENTAVA 14 ANOS DE IDADE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DESTINADO A APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES IMPUTADAS À APELADA. PROVA PERICIAL REALIZADA DE FORMA UNILATERAL ATESTANDO A FALSIDADE DAS ASSINATURAS DOS EX-PREFEITOS. REVOGAÇÃO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART.19 DO ADCT). APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO PAD. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA FÍSICA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA MULTA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR SALÁRIOS E VANTAGENS. NECESSIDADE DE SER OBSERVADA A SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 100 DA CF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFINIÇÃO DO RESPECTIVO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A sentença se embasou no art. 475, §2º, do CPC/73 para consignar a dispensa da remessa necessária. Ocorre que tal dispensa estava condicionada a liquidez da sentença o que não se verifica na espécie. Portanto é caso para remessa necessária.

A autora, ora apelada, vem litigando contra o Município de Acará buscando demostrar a regularidade de seu vínculo funcional.

Mencionou que por ato do requerido teve suspenso o pagamento do seu salário relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2013 e quando buscou esclarecimentos na Prefeitura Municipal fora informada de que a referida suspensão se deu pela instauração de processo administrativo disciplinar, cujo objeto era apurar eventuais irregularidades a ela imputadas.

Ante estes fatos a autora então buscou as vias ordinárias e ajuizou a presente ação requerendo a declaração de nulidade do PAD nº 07/2013 e de todos os atos decorrentes, especialmente a Portaria nº 57/2013-GAB/PMA que lhe demitiu do serviço público, reintegrando-a no cargo de professora (estável). Outrossim, condenar o requerido ao pagamento dos salários e vantagens que deixou de perceber durante o período de afastamento.

Pois bem, segundo as provas documentais carreadas nestes autos é possível vislumbrar que a instauração do PAD nº 07/2013 se deu pela Portaria nº 23/2013-GAB/PMA, objetivando apurar eventuais irregularidades constantes nos assentos funcionais da autora/apelada, estabilizada, cujo relatório produzido pela Controladoria Geral de Controle Interno, Memorando nº 003/2013, informou que durante o processo de recadastramento realizado pelo RH/PMA, foram identificados 61 (sessenta e um) servidores estabilizados no serviço público municipal a partir do exercício de 2009 com base no art. 19 do ADCT.

Neste diapasão importa consignar não ser exigível na portaria de instauração do PAD descrição pormenorizada das irregularidades em apuração.

Ainda referente ao trâmite inicial do PAD a apelada foi notificada para apresentar defesa escrita. É relevante assinalar ter a defendente apresentado as respectivas razões e juntado documentos daí porque não há razão para ver prosperar a alegação de que não tomou ciência da instauração do PAD.

Seguindo no exame há nestes autos a cópia da Ata de Deliberação do Processo Administrativo Disciplinar, reunião ocorrida no dia 11/03/2013, sendo concedido prazo de 05 (cinco) dias para servidora identificar as suas testemunhas e apresentar os seus documentos originais com a finalidade de serem periciados pelo órgão competente que emitiria um laudo acerca desta documentação.

O art. 159 da Lei Municipal nº 173, de 21 de dezembro de 2011 versando sobre o RJU dos servidores públicos de Acará assegura ao servidor o direito de acompanhar a sindicância ou o processo disciplinar pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Apesar da inegável clareza redacional do citado dispositivo as provas constantes dos autos demonstraram que à autora/apelada não foi previamente oportunizado participar e/ou influir na produção da prova pericial mediante a formulação de quesitos a serem respondidos pelo
expert
no Laudo nº 77/2013, no qual restou atestada a falsificação das assinaturas dos ex-prefeitos nas respectivas portarias funcionais de nomeação. Demais disso, também não restou demonstrado ter sido facultado à autora/apelada após a entrega do laudo a possibilidade de se insurgir no tocante às conclusões estampadas pelo perito.

É oportuno lembrar que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são asseguradas aos litigantes tanto nos processos judiciais como administrativos (art. 5º inciso LV da CF/88).

As mencionadas garantias ao irradiarem efeitos sobre o procedimento administrativo disciplinar permitem ao investigado muito mais do que apenas apresentar sua defesa e as suas respectivas provas, autoriza também contrapor argumentos e especialmente a possibilidade de efetivamente influir na formação da ato decisório final.

Disso resulta que relativamente a prova pericial o exercício do contraditório deve ocorrer tanto de forma prévia como posterior à sua produção, o que mediante as provas constantes destes autos não se vislumbrou no caso sob exame.

Como se o ocorrido não bastasse a comissão processante em seu relatório, após observar o retrocitado laudo pericial concluiu que a apelada apresentou documentos falsos para comprovar sua estabilidade pelo que sugeriu a desvinculação funcional, entretanto, nada elucidou acerca da ocorrência de eventual transgressão disciplinar ou prática de algum tipo criminal em tese.

Por sua vez, a autoridade administrativa em sua decisão final revogou a estabilidade funcional e na sequência expediu a Portaria nº 57/2013-GAB/PMA (fl. 125 autos físicos digitalizados) aplicando a pena de demissão
–
finalidade punitiva, porém, sem realizar o enquadramento da conduta da apelada em nenhuma das hipóteses descritas pelo art. 140, incisos I a XIII da Lei Municipal nº 173/2011, acarretando violação chapada ao disposto no parágrafo único do art. 137 da mesma norma.

Dito isto, é oportuno afirmar que a declaração de nulidade do PAD nº 07/2013 e consequentemente do ato demissional, escorados na prova pericial (Laudo nº 77/2013) produzida de forma unilateral, absolutamente não significa negar a ocorrência das falsificações nas portarias de nomeação da apelada.

Não é possível acolher a alegação do apelante, no sentido de que inobstante a declaração de nulidade do PAD haveria uma irregularidade na constituição do vínculo funcional considerando a data de ingresso da apelada e sua idade à época.

Quanto a isto não se pode olvidar que no caso em apreço se de um lado a administração tem a possibilidade de invalidar o ato administrativo de constituição do vínculo funcional da apelada, caso seja efetivamente comprovada sua ilegalidade mediante o devido processo administrativo assegurados o contraditório e a ampla defesa, do outro lado há necessidade ficar constatada a má-fé da servidora beneficiária do ato impugnado o que inapelavelmente não ocorreu.

No tocante a possibilidade de fixação das astreintes em face do poder público é necessário frisar que se trata de controvérsia já apreciada pelo STJ no Tema 98, cuja finalidade deste arbitramento está em superar a eventual recalcitrância quanto ao cumprimento da determinação judicial (obrigação de fazer – reintegração ao cargo e/ou função pública outrora ocupados).

Por sua vez, quanto a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física do administrador impõe observar que tal determinação não deve ser mantida, pois tal incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público no caso o Município do Acará. Outrossim, o valor inicialmente fixado pelo Juízo de primeiro grau está além do que esta Corte Estadual vem praticando.

Relativamente à determinação para pagamento de salários e vantagens (gratificações e adicionais), relativos ao período que a apelada esteve afastada de suas funções, bem como os que venceram no período e os vincendos, até a efetiva reintegração, velando ressaltar: deferida em sede de tutela antecipada concedida na sentença, é imperativo consignar a impossibilidade de adimplemento/cumprimento imediato, isto é, antes do trânsito em julgado, pois este capítulo decisório inevitavelmente é alcançado pela regra prevista no art. 100 da CF/88, portanto sujeito à apresentação cronológica do correspondente precatório ou requisição de pequeno valor a depender do crédito respectivo.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sendo a sentença ilíquida a definição do respectivo percentual deverá ocorrer quando da liquidação deste julgado conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação e a remessa necessária reformando em parte a sentença nos termos do voto da Relatora. 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 27.09.2021 a 04.10.2021.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 04 de outubro de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0047201-65.2015.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADA: CLEONICE PRESTES DE MENEZES SILVA

ADVOGADOS: DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 8.585) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Acará nos autos da ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c pedido de cobrança de salários em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de declarar nulo o ato administrativo praticado no PAD nº 07/2013, Portaria nº 57/2013-PMA, que demitiu a autora/apelada, ademais determinou, enquanto tutela antecipada (sentença) a reintegração ao cargo de Professora com pagamento dos salários e vantagens (gratificações e adicionais), referente ao período que permaneceu afastada das funções, assim como os que se venceram no período e o vincendos, até efetiva reintegração, bem como arbitrou multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser suportada pessoalmente pelo agente público responsável.

O apelante preliminarmente alegou ausência de condição da ação – impossibilidade jurídica do pedido. Neste sentido informou que o pedido de estabilidade formalizado pela autora/apelada não pode ser acolhido dado o vício presente na origem do vínculo firmado com a Prefeitura Municipal, posto que celebrado em 02/03/1983, quando a requerente tinha apenas 14 (quatorze) anos de idade (nascida em 21/04/1969).

Outrossim, argumentou que nada obstante a declaração de nulidade do procedimento administrativo, reconhecida pela sentença, o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” concluiu que as portarias apresentadas por todos os servidores eram falsas.

Assim, requereu o acolhimento desta preliminar para reformar a sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.

No mérito, o apelante alegou que os documentos apresentados pela apelada como comprobatórios da estabilidade são fraudes grosseiras como atestado pelo CPC “Renato Chaves”.

Enfatizou que a eventual celebração de contrato administrativo representa verdadeiro absurdo, visto que à época da contratação a autora tinha somente 14 anos, logo não era possível exercer a função de Professora.

Quanto a multa astreinte registrou a impossibilidade de ser imposta contra a pessoa do agente público. Além disso, pugnou pela redução do valor consoante princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Relativamente à determinação para pagamento de salários retroativos defendeu que tal pretensão necessita ação de cobrança específica e observância da sistemática dos precatórios.

No tocante aos honorários advocatícios requereu arbitramento por equidade (art. 20, §º CPC/73).

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões onde pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela decretação de nulidade
ex officio
da sentença por ausência de instrução probatória.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.
Questão processual. Preliminar quanto a dispensa da remessa necessária consignada pela sentença – inadequação:

A sentença se embasou no art. 475, §2º, do CPC/73 para consignar a dispensa da remessa necessária. O referido dispositivo legal tinha a seguinte redação:

“Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

(...)

§ 2º
Não se aplica o disposto neste artigo
sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos
, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001).”
(Grifei).

É extremamente importante destacar que tal dispensa estava condicionada a liquidez da sentença
o que não se verifica na espécie
.

Nesse sentido temos a Súmula 490 do STJ, verbis:

“Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
.”
(Grifei).

Portanto, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço do recurso voluntário interposto e da remessa necessária
.

2.
Preliminar quanto a alegada ausência de condição da ação – impossibilidade jurídica do pedido:

Conforme relatado se percebe que essa preliminar está diretamente relacionada com a alegação de falsidade dos documentos apresentados pela autora/apelada e que teoricamente seriam comprobatórios da estabilidade no serviço público. Nota-se, ainda, que a mesma alegação foi reiterada pelo apelante nas razões meritórias de seu recurso.

Assim, entendo que essa preliminar se confunde com o mérito do apelo voluntário motivo pelo qual deverão ser apreciados conjuntamente.

3.
MÉRITO
:

A autora, ora apelada, vem litigando contra o Município de Acará buscando demostrar a regularidade de seu vínculo funcional.

Em sua petição inicial informou ter ingressado no serviço público municipal em 02 de março de 1983, para exercer a função de professora leiga.

Aduziu que no ano de 2009 pleiteou administrativamente a regularização de sua situação funcional com fundamento no art. 19 do ADCT.

Mencionou que por ato do requerido teve suspenso o pagamento do seu salário relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2013 e quando buscou esclarecimentos na Prefeitura Municipal fora informada de que a referida suspensão se deu pela instauração de processo administrativo disciplinar, cujo objeto era apurar eventuais irregularidades a ela imputadas.

Registrou ter sido notificada para apresentar
“defesa escrita para comprovar sua estabilidade funcional na prefeitura municipal de Acará no prazo de 10 (dez) dias”
. Disse ter apresentado relatório de sua vida funcional juntamente com cópias da portarias indicando sucessivas nomeações como professora.

Relatou que no dia 18 de dezembro de 2013 soube por terceiros que nos corredores do prédio da Prefeitura Municipal de Acará estava afixada a portaria de sua demissão, informação confirmada pelo recursos humanos do referido ente público ocasião em que lhe fora entregue um CD contendo cópia integral do Processo Disciplinar nº 07/2013-PAD/PMA, no qual o Excelentíssimo Prefeito acatando conclusão da comissão decidiu revogar a estabilidade funcional da autora.

Além disso, importa acrescentar que a autora impetrou mandado de segurança, processo nº 0004393-16.2013.8.14.0076 (1º grau), no qual fora deferida medida liminar determinando sua reintegração posteriormente confirmada em sentença.

Naqueles autos o Município de Acará interpôs recurso de apelação, distribuído para Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, 1ª Câmara Cível Isolada que após verificar a existência de um laudo pericial expedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves atestando a falsidade da assinatura do respectivo Prefeito, aposta na portaria de admissão da impetrante, e havendo divergências sobre o ingresso nos quadros funcionais da municipalidade, notadamente acerca do preenchimento dos requisitos necessários para obtenção da estabilidade funcional (art. 19 do ADCT), concluiu que não haviam provas pré-constituídas a demostrar violação do direito líquido e certo, motivo pelo qual, a unanimidade, a Turma Julgadora deu provimento ao recurso voluntário e a remessa necessária para reformar a sentença.

Ante estes fatos a autora então buscou as vias ordinárias e ajuizou a presente ação requerendo a declaração de nulidade do PAD nº 07/2013 e de todos os atos decorrentes, especialmente a Portaria nº 57/2013-GAB/PMA que lhe demitiu do serviço público, reintegrando-a no cargo de professora (estável). Outrossim, condenar o requerido ao pagamento dos salários e vantagens que deixou de perceber durante o período de afastamento.

Encerrada a instrução processual sobreveio sentença julgando procedente a pretensão, no sentido de declarar nulo o ato administrativo praticado no retrocitado PAD nº 07/2013, através da Portaria nº 57/2013-GAB/PMA (demissão).

Após esta breve digressão fática passo a examinar a controvérsia.

A sentença recorria declarou a nulidade do PAD por entender que foram desrespeitadas regras básicas como o contraditório e a ampla defesa, especialmente em razão do laudo pericial, no qual fora atestada a falsidade da documentação acostada na inicial, ter sido produzido de forma unilateral sem que a autora/apelada tivesse tido oportunidade de manifestar-se.

Pois bem, segundo as provas documentais carreadas nestes autos é possível vislumbrar que a instauração do PAD nº 07/2013 se deu pela Portaria nº 23/2013-GAB/PMA, objetivando apurar eventuais irregularidades constantes nos assentos funcionais da autora/apelada, estabilizada, cujo relatório produzido pela Controladoria Geral de Controle Interno, Memorando nº 003/2013, informou que durante o processo de recadastramento realizado pelo RH/PMA, foram identificados 61 (sessenta e um) servidores estabilizados no serviço público municipal a partir do exercício de 2009 com base no art. 19 do ADCT (fls. 85/86 dos autos físicos digitalizados, ID 4178650).

Neste diapasão importa consignar não ser exigível na portaria de instauração do PAD descrição pormenorizada das irregularidades em apuração. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE OFENSA ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO JUIZ NATURAL. 1.
Segundo a jurisprudência do STF, não se exige descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo
. 2. A Lei nº 8.112/1990 não prevê a necessidade de comissão permanente para apurar supostas infrações disciplinares praticadas por servidor público federal (art. 149). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RMS 27668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2016 PUBLIC 14-03-2016)

Ainda referente ao trâmite inicial do PAD a apelada foi notificada para apresentar defesa escrita (fl. 89 autos físicos digitalizados).

É relevante assinalar ter a defendente apresentado as respectivas razões e juntado documentos (fls. 91/105 autos físicos digitalizados) daí porque não há razão para ver prosperar a alegação de que não tomou ciência da instauração do PAD.

Seguindo no exame há nestes autos a cópia da Ata de Deliberação do Processo Administrativo Disciplinar, reunião ocorrida no dia 11/03/2013, sendo concedido prazo de 05 (cinco) dias para servidora identificar as suas testemunhas e apresentar os seus documentos originais com a finalidade de serem periciados pelo órgão competente que emitiria um laudo acerca desta documentação (fl. 106 autos físicos digitalizados).

Chegou-se no ponto nevrálgico da controvérsia. O art. 159 da Lei Municipal nº 173, de 21 de dezembro de 2011, versando sobre o RJU dos Servidores Públicos de Acará estabelece:

TÍTULO VI

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 159.
É assegurado ao servidor o direito de acompanhar a sindicância ou o processo disciplinar pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas,
PRODUZIR PROVAS E CONTRAPROVAS E FORMULAR QUESITOS, QUANDO SE TRATAR DE PROVA PERICIAL
. (grifei).

Apesar da inegável clareza redacional do citado dispositivo as provas constantes dos autos demonstraram que
à autora/apelada não foi previamente oportunizado participar e/ou influir na produção da prova pericial mediante a formulação de quesitos a serem respondidos pelo
expert
no Laudo nº 77/2013
(fls. 111/113 autos físicos digitalizados, ID 4178650), no qual restou atestada a falsificação das assinaturas dos ex-prefeitos nas respectivas portarias funcionais de nomeação.

Demais disso, o acervo documental produzido
também não demonstrou ter sido facultado à autora/apelada, após a entrega do laudo, a possibilidade de se insurgir no tocante às conclusões estampadas pelo perito
.

É oportuno lembrar que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são asseguradas aos litigantes tanto nos processos judiciais como administrativos (art. 5º inciso LV da CF/88).

As mencionadas garantias constitucionais ao irradiarem efeitos sobre o procedimento administrativo disciplinar permitem ao investigado muito mais do que apenas apresentar sua defesa e as suas respectivas provas, autoriza também contrapor argumentos e especialmente a possibilidade de efetivamente influir na formação da ato decisório final.

Disso resulta que relativamente a prova pericial o exercício do contraditório deve ocorrer tanto de forma prévia como posterior à sua produção, o que mediante as provas constantes destes autos não se vislumbrou no caso sob exame.

Aliás é relevante consignar que depois da peça contestatória o ente público municipal não carreou aos autos qualquer prova apta a infirmar a alegação da autora acerca da produção unilateral da prova pericial e por conseguinte a nulidade do PAD.

Como se o ocorrido não bastasse a comissão processante em seu relatório, após observar o retrocitado laudo pericial concluiu que a apelada apresentou documentos falsos para comprovar sua estabilidade pelo que sugeriu a desvinculação funcional, entretanto, nada elucidou acerca da ocorrência de eventual transgressão disciplinar ou prática de algum tipo criminal em tese.

Por sua vez, a autoridade administrativa em sua decisão final revogou a estabilidade funcional e na sequência expediu a Portaria nº 57/2013-GAB/PMA (fl. 125 autos físicos digitalizados) aplicando a pena de demissão
–
finalidade punitiva, porém, sem realizar o enquadramento da conduta da apelada em nenhuma das hipóteses descritas pelo art. 140, incisos I a XIII da Lei Municipal nº 173/2011, acarretando violação chapada ao disposto no parágrafo único do art. 137 da mesma norma que assim determina:

Art. 137. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

Parágrafo único.
O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar
.

Dito isto, é oportuno afirmar que a declaração de nulidade do PAD nº 07/2013 e consequentemente do ato demissional, escorados na prova pericial (Laudo nº 77/2013) produzida de forma unilateral, absolutamente não significa negar a ocorrência das falsificações nas portarias de nomeação da apalada.

Não se deve olvidar que
“a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
(Súmula 473/STF).

Ou ainda a disposição expressa contida no art. 54 da Lei nº 9.784/99
“o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”

Dessa forma, reitero que a declaração de nulidade do PAD nº 07/2013 não impede a Administração de instaurar um novo procedimento apuratório para averiguar eventuais irregularidades relacionadas com a constituição do vínculo funcional da apelada, precisamente quanto ao fato de ter sido nomeada em 03/03/1983 (Portaria nº 011/83), quando tinha apenas 14 anos de idade, o que lhe asseguraria ou não a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

Neste diapasão, não é possível acolher a alegação do apelante, no sentido de que inobstante a declaração de nulidade do PAD haveria uma irregularidade na constituição do vínculo funcional considerando a data de ingresso da apelada e sua idade à época.

Quanto a isto não se pode olvidar que no caso em apreço se de um lado a administração tem a possibilidade de invalidar o ato administrativo de constituição do vínculo funcional da apelada, caso seja efetivamente comprovada sua ilegalidade mediante o devido processo administrativo assegurados o contraditório e a ampla defesa, do outro lado há necessidade ficar constatada a má-fé da servidora beneficiária do ato impugnado o que inapelavelmente não ocorreu.

Destarte, sem assentar nenhuma espécie de negação quanto a higidez dos documentos apresentados pela apelada como eventualmente comprobatórios da respectiva data de ingresso nos quadros da administração municipal e/ou constituição do vínculo e consequentemente da estabilidade, entretanto, impõe reconhecer pelos fundamentos expostos a nulidade do PAD nº 07/2013 e do decorrente ato demissional consubstanciado na Portaria nº 57/2013-GAB/PMA.

No tocante a possibilidade de fixação das astreintes em face do poder público é necessário frisar que se trata de controvérsia já apreciada pelo STJ no Tema 98, cuja finalidade deste arbitramento está em superar a eventual recalcitrância quanto ao cumprimento da determinação judicial (obrigação de fazer – reintegração ao cargo e/ou função pública outrora ocupados).

Por sua vez, quanto a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física do administrador impõe observar que tal determinação não deve ser mantida, pois tal incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público no caso o Município do Acará. Outrossim, o valor inicialmente fixado pelo Juízo de primeiro grau está além do que esta Corte Estadual vem praticando, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL. DECADENCIA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECURSO DO TEMPO. CONSUMAÇÃO DO DIREITO.

MULTA COMINATÓRIA. REDIRECIONAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE
.
1- Cuida-se de recurso interposto contra sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora nomeasse e empossasse o impetrante, no de cargo de motorista ? zona urbana, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, para cada autoridade impetrada; 2- O ato impugnado pelo mandamus não é o edital do concurso ou qualquer das regras dele. Pelo contrário, o impetrante requer que as regras nele contidas sejam cumpridas, com o preenchimento da vaga prevista. Nesse passo, não há que se falar em decadência do direito do impetrante. Rejeitada a prejudicial suscitada; 3- O impetrante, ora apelado, foi aprovado e classificado em 1º (primeiro) lugar no Concurso Público nº 001/2009 para o cargo de motorista ? zona urbana, para o qual, foram ofertadas 02 (duas) vagas; 4- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse. Precedentes do STJ e do STF; 5- Quando do ajuizamento da ação, o concurso ainda estava na validade. Não obstante esse fato, é certo que tal prazo há muito já se esvaiu, tendo em vista que, ainda que prorrogado, o certame teria validade somente até 01/12/2014; havendo, pois, em razão do decurso do tempo, já se consumado o direito do impetrante;
6 -
A multa deve ser imposta apenas sobre o Município de Prainha, dado seu caráter necessário de efetividade das decisões judiciais, sendo imperiosa sua limitação a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para evitar a apenação desmensurada do ente municipal
;
7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença parcialmente alterada.”

(Processo nº 0000481-37.2011.8.14.0090, Acórdão 203.966, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/05/2019, DJE 22/05/2019)

Relativamente à determinação para
pagamento
de salários e vantagens (gratificações e adicionais), relativos ao período que a apelada esteve afastada de suas funções, bem como os que venceram no período e os vincendos, até a efetiva reintegração, velando ressaltar:
deferida em sede de tutela antecipada concedida na sentença,
é imperativo consignar a impossibilidade de adimplemento/cumprimento imediato, isto é, antes do transito em julgado, pois este capítulo decisório inevitavelmente é alcançado pela regra prevista no art. 100 da CF/88, portanto sujeito à apresentação cronológica do correspondente precatório ou requisição de pequeno valor a depender do crédito respectivo.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sendo a sentença ilíquida a definição do respectivo percentual deverá ocorrer quando da liquidação deste julgado conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conheço da apelação e da remessa necessária e lhes dou
parcial provimento
, no sentido de
reformar em parte a sentença recorrida
redirecionando o arbitramento das astreintes em desfavor do Município do Acará (obrigação de fazer – reintegração da apelada ao cargo e/ou função pública), reduzindo-lhes o valor diário para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Outrossim,
reformar
o capítulo decisório alusivo a tutela antecipada que determinou o
pagamento
de salários e vantagens (gratificações e adicionais), relativos ao período que a apelada esteve afastada de suas funções, bem como os que venceram no período e os vincendos, até a efetiva reintegração, o qual deverá observar a sistemática estabelecida pelo art. 100 da CF/88. Por fim, quantos aos honorários advocatícios de sucumbência determinar que a definição do respectivo percentual deverá ocorrer quando da liquidação deste julgado conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém (PA), 04 de outubro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2021